Tribunal: TJBA
Processo: 8003028-56.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003028-56.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DELVANIA ALMEIDA DE BRITO

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO CBSS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por DELVÂNIA ALMEIDA DE BRITO. A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência para declarar a inexigibilidade das transações impugnadas, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção monetária, bem como à restituição dos valores pagos indevidamente e ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. O banco apelante alega preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mero intermediário nas transações com cartão de crédito. No mérito, argumenta inexistência de falha na prestação do serviço e de danos a justificar a indenização, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do débito e a responsabilização civil; (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante possui legitimidade passiva, uma vez que integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros e responde objetivamente por falhas relacionadas às operações realizadas por meio de seus instrumentos de pagamento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos robustos, como contrato assinado, prova de autenticação biométrica ou demais elementos contemporâneos à contratação, não comprova a efetiva relação jurídica com a autora nem autoriza a cobrança do débito.

Configura-se falha na prestação do serviço e ilícito civil a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, gerando dano moral in re ipsa, cuja reparação é devida independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das circunstâncias do caso concreto e parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços financeiros responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo fraude praticada por terceiros, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A simples apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentos idôneos, não comprova a existência de relação contratual apta a ensejar a cobrança e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura-se in re ipsa e enseja compensação proporcional ao abalo sofrido, podendo ser objeto de redução quando fixado em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJMG, Apelação Cível nº 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8065812-97.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 16.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000704-84.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003028-56.2024.8.05.0138
, em que figuram como
apelante BANCO CBSS S.A. e como apelada DELVANIA ALMEIDA DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 202
5.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02